Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-81.2023.8.11.0105
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000090-81.2023.8.11.0105
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RITA LISBOA SANTOS RODRIGUES - CPF: 662.892.972-87 (RECORRENTE), SONIA MARA ROGOSKI - CPF: 029.097.659-62 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7042-45 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000090-81.2023.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.o
1000090-81.2023.8.11.0105

Recorrente:

Rita Lisboa Santos Rodrigues.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
RESSARCIMENTO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DEPÓSITO DE VALORES - VÍTIMA DE GOLPE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO VERIFICADA - CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA - DEVER DE DILIGÊNCIA NÃO OBSERVADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de cautela mínima do pagador exclui o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pelo consumidor recorrente e a conduta da empresa cobradora. Portanto, inexistente o dever de indenizar por culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000090-81.2023.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.o
1000090-81.2023.8.11.0105

Recorrente:

Rita Lisboa Santos Rodrigues.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Rita Lisboa Santos Rodrigues.

Ação:
de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos
Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id.

222255190
):
julgou
improcedentes
os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id.

222255193
): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrido ao pagamento de dano moral e material.

Contrarrazões
(Id
.
222255197
)
:
pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000090-81.2023.8.11.0105

Recurso Cível Inominado n.o
1000090-81.2023.8.11.0105

Recorrente:

Rita Lisboa Santos Rodrigues.

Recorrido
:
Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qua,l nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Ressarcimento cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Rita Lisboa Santos Rodrigues
em face de
Banco do Brasil S.A.,
em razão de supostas transações fraudulentas realizadas para terceiros.

Da narrativa dos fatos extrai-se que a recorrente, no dia 14/11/2022, recebeu uma ligação, na qual a pessoa informou ser atendente do banco recorrido, informando à autora que ela possuía pendências em sua conta, orientando- a para que fosse até um caixa eletrônico e confirmasse alguns dados.

Aduz que, após a confirmação dos dados, constatou duas transações de empréstimos que não havia solicitado, sendo um crédito com desconto em débito automático (CDC) no valor de R$ 2.159,08 (dois mil e cento e cinquenta e nove reais e oito centavos) e outra de crédito de antecipação do 13o salário, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), bem como verificou a realização de 03 (três) transferências via PIX, nos valores de R$ 1.995,00 (um mil e novecentos e noventa e cinco reais), R$ 3.100,00 (três mil e cem reais) e R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais).

Relata que após

perceber que havia sido vítima de um golpe, entrou em contato com o banco recorrido, a fim de obter o estorno do valor enviado. Todavia, sem êxito.

A fim de corroborar suas alegações, juntou extrato da compra fraudulenta e comprovantes de pagamentos via pix (Ids. 222254741 e 222254741).

Em contraponto, o recorrido alega culpa exclusiva da vítima, por fato de terceiro fraudador, tendo em vista que,
ao efetuar a transferência sem confirmar as informações a respeito da loja, ficou configurada a culpa exclusiva da consumidora.

Desse modo, restou comprovada nos autos a ausência de responsabilidade objetiva do banco recorrido e a culpa exclusiva da recorrente, tendo em vista que as transações foram realizadas via PIX por aparelho celular autorizado, por meio de senha pessoal.

Ademais, não se verifica o nexo de causalidade entre o prejuízo experimentado pela recorrente e a conduta da empresa recorrida. A despeito da inversão do ônus probatório prevista no artigo. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, caberia à recorrente produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, uma vez que a inversão ora discutida não implica em isenção do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual, reitere-se, a recorrente não se desincumbiu.

No caso em tela, cabia à autora recorrente ter agido com cautela e confirmar a procedência da loja antes de efetuar a transação bancária.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL - VEÍCULO FINANCIADO DADO EM PAGAMENTO - FRAUDE NA EMISSÃO DO BOLETO PARA A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - CULPA CONCORRENTE DA COMPRADORA E DA VENDEDORA JÁ RECONHECIDA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COERÊNCIA JURISPRUDENCIAL - FORTUITO INTERNO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS EM RELAÇÃO À VENDEDORA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO I.
Reconhecido, em julgamento anterior, que a fraude na emissão de boleto ocorreu por culpa concorrente da autora e da vendedora do automóvel. A Câmara entendeu que o boleto não foi obtido nos canais oficiais do banco financiador, mas através de whatsapp de terceiro desconhecido, por negligência da autora. II. Não há que se falar em fortuito interno no caso em que o boleto fraudado foi obtido fora dos limites físicos e virtuais da instituição financeira.
Afastamento da Súmula n.o 479 do STJ. III. Não há que se falar em dano moral, considerando que o imbróglio não teria ocorrido sem a contribuição culposa da própria autora. (N.U 1041335-12.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 06/09/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. GOLPE DO BOLETO FALSIFICADO EMITIDO PARA PAGAMENTO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO POR MEIO DE APLICATIVO “WHASTAPP”. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO DEVIDO. DANO MORAL NÃO RECONHECIDO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente efetuou pagamento de um boleto enviado por aplicativo de mensagens “whatsapp”, referente a quitação de financiamento, contudo, se tratava de documento adulterado/fraudado, cujo valor foi revertido em favor de fraudadores, fato que não pode ser imputado à instituição financeira. 2. Consigna -se que o recorrente anexou em sua inicial, conversas via aplicativo com o suposto banco, onde demonstram tratativas do recorrente para efetuar a quitação do financiamento, o suposto negociador ainda menciona que na quitação total teria “conseguido um bom desconto” ficando no valor de R$ 21.387,54 (Id.162777788- fl.3), ou seja, nem mesmo o valor negociado entre as partes, era o valor realmente devido pelo recorrente ao banco financiador. 3.
A Instituição Financeira não praticou qualquer ato ilícito, restando ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo Reclamante, provenientes de ato de terceiros fraudadores e de sua desídia em conferir as informações constantes no boleto antes de efetuar a quitação.
4. No caso concreto, o comprovante de pagamento do boleto falso demonstra flagrantemente a existência de fraude, já que, apesar do campo beneficiário constar “Mercado Pago”, o sacador é a pessoa física “Paolo Hioti Tokida Barbosa” (id.162777792), evidenciando a falta de cuidado da parte Autora, em se certificar a veracidade dos dados lançados. Ainda, o recorrente anexou prints de conversas via whatsapp, em que demonstra que foi o próprio consumidor quem encaminhou seus dados pessoais (CPF e placa do veículo) ao suposto fraudador (Id.162777788 – fl.01);

5. Sendo culpa exclusiva do Recorrente e do terceiro fraudador, não há o que falar em restituição de valor pago no boleto fraudado e nem em indenização a título de dano moral por parte da instituição financeira Recorrida.

6. A sentença recorria, cuja parte dispositiva é “Posto isso, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo-se o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto pelo reclamante, posto que tempestivo e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença singular, em seus próprios fundamentos.

8. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

(N.U 1017551-79.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/09/2023, Publicado no DJE 12/09/2023)”.

Portanto, incabível o reconhecimento da responsabilidade da instituição financeira, não havendo que se falar em indenização por danos morais e materiais, pois a culpa é exclusiva da consumidora.

Por essas razões,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE,
provimento para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2024